Tribunal: STJ
Processo: 0722207-40.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120526 - DF(2025/0470688-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI - DF042078
JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF033230
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA PLACIDES
ADVOGADOS
: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
ANNA BEATRIZ DINIZ OLIVEIRA - DF046962
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
1. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tidos por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
: "
Súmula n. 284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Precedentes.
compreensão da controvérsia.
2. Na interposição do recurso especial, com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, é imperiosa a indicação do dispositivo
federal sobre o qual recai a apontada divergência jurisprudencial, o
que não ocorreu no caso em tela.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ee98239e-346e-4c01-a9b1-703cfdb6ec62

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ee98239e-346e-4c01-a9b1-703cfdb6ec62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120526 - DF(2025/0470688-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS
: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI - DF042078
JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF033230
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA PLACIDES
ADVOGADOS
: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
ANNA BEATRIZ DINIZ OLIVEIRA - DF046962
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tidos por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
"
Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Precedentes.
compreensão da controvérsia.
2. Na interposição do recurso especial, com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, é imperiosa a indicação do dispositivo
federal sobre o qual recai a apontada divergência jurisprudencial, o
que não ocorreu no caso em tela.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil – Apex
desafiando decisão da Presidência da Corte que não conheceu do agravo em
Brasil
–
Documento eletrônico VDA55516499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: c1858ee3-b34b-46dc-a31a-21394a53b7cf

recurso especial, sob o fundamento de não indicação de qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido ou sobre o qual recai a aventada divergência
jurisprudencial, fazendo incidir o disposto na Súmula n. 284/STF.
A parte agravante, em suas razões, afirma que (fls.
):
739/740

[...] a exigência de indicação de dispositivo legal violado decorre da disciplina
constitucional do recurso especial – causas decididas - e tem o significado da
necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria
relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega
vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido
apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e
possibilite o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, admite-se o
prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses
jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido
objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência
expressa aos dispositivos da legislação federal. [...] Portanto, não há que se
falar em ausência de indicação de dispositivo de lei tipo por violado tendo em
vista que este foi expresso ou mesmo se deu de forma ficta conforme
demonstrado.

Repisa, ainda, os argumentos de mérito trazidos no recurso especial.
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 757/767.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida.
Como asseverado no
da Presidência, a parte recorrente não
decisum
indicou, com precisão, os dispositivos legais tidos por violados, o que implica deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
"
Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
" Nesse diapasão:
permitir a exata compreensão da controvérsia.
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 793.132/RJ
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/3/2021; AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Turma, DJe de
e
, Rel. Ministro Francisco
8/3/2021;
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Documento eletrônico VDA55516499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: c1858ee3-b34b-46dc-a31a-21394a53b7cf

DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO
QUANTO
À
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES
RELACIONADAS
À
INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA A DO
III, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL.
[...]
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
[...]
VII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem
efeitos modificativos.
(
, relator Ministro Francisco Falcão,
EDcl no AgInt no REsp n. 1.915.809/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IPTU. NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
INDICAÇÃO
PRECISA.
INEXISTÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
REEXAME. INADEQUAÇÃO.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência
na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do STF).
6. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão amparado em
fundamentação de índole constitucional.
7. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.202.827/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.
Do mesmo modo, na interposição do recurso especial, com base na alínea c
do permissivo constitucional, é imperiosa a indicação do dispositivo federal sobre o qual
recai a apontada divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse
mesmo viés, destacam-se os seguintes precedentes:
,
AgInt no AREsp n. 1.742.361/SP
Documento eletrônico VDA55516499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: c1858ee3-b34b-46dc-a31a-21394a53b7cf

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2021; AgInt no
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.791.633/CE
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
4/3/2021; AgInt no AREsp n. 1650251/RS
Segunda Turma, DJe de 9/9/2020.
Por conseguinte, ficam prejudicadas as questões de mérito repisadas no
presente recurso.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:28
Código de Controle do Documento: c1858ee3-b34b-46dc-a31a-21394a53b7cf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.120.526 / DF
Número Registro: 2025/0470688-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07222074020248070001 7222074020248070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS : JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI - DF042078
JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF033230
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA PLACIDES
ADVOGADOS : RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
ANNA BEATRIZ DINIZ OLIVEIRA - DF046962
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL -
APEX-BRASIL
ADVOGADOS : JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF012466
Documento eletrônico VDA56426353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 21f5afe8-4e55-4528-8af1-7dc46e05194f

CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI - DF042078
JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF033230
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA PLACIDES
ADVOGADOS : RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO
MELO - DF029811
BRENO BRANT GONTIJO - DF036719
ANNA BEATRIZ DINIZ OLIVEIRA - DF046962
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 21f5afe8-4e55-4528-8af1-7dc46e05194f